Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0729642-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA PACIENTE: ANDRE ARAUJO COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Carlos da Costa em favor de ANDRE ARAUJO COELHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho, que manteve a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal – CP. O impetrante informa que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22/06/2018, em razão de não ter sido encontrado para citação nos endereços diligenciados, razão pela qual foi determinada a sua citação por meio de edital. Alega, em síntese, não ter o Paciente empreendido fuga do distrito da culpa, pois não tinha conhecimento da ação penal. Aduz ter sido ouvido na Delegacia por duas vezes no ano de 2008, tendo mudado de endereço devido à aquisição de casa própria, sem a intensão de se esconder da Justiça. Ressalta ser o Paciente primário, com residência fixa no distrito da culpa e trabalhador, não tendo se envolvido em nenhum outro evento criminoso desde o fato ocorrido no ano de 2008. Sustenta, assim, inexistir elemento que autorize a decretação da custódia preventiva, visto não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos artigos 311 e 312 do CPP. A segregação cautelar não se justificaria para fins de conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Para fins de liminar, sustenta residir o “fumus boni iuris” na ameaça à sua liberdade em face do seu direito à autodefesa. O “periculum in mora” reside na intenção do Paciente se apresentar na próxima audiência para prestar depoimento. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva a fim de que o Paciente “possa se apresentar à Autoridade Judiciária para prestar depoimento e colaborar com a conclusão do processo, podendo ainda retomar a sua vida normal de trabalho e lazer”. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Importa também destacar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva restou substancialmente fundamentada (ID 29021349), consoante se confere, in verbis: “Cuida-se de pedido de revogação da ordem de prisão preventiva formulado por ANDRÉ ARAÚJO COELHO, que, juntamente com EDIMAR SIMÃO DOS SANTOS, foi denunciado como incurso nas penas do no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio contra Flávio Sampaio, ocorrido em 08/06/2008, por volta das 1h50min, em um bar situado no Morro do Sansão, Sobradinho II/DF (ID. 98509492). Não obstante o processo se encontrar suspenso desde 21/10/2011, com base no art. 366 do CPP (ID. 50940219), o réu compareceu espontaneamente aos autos, constituindo advogado particular. A Defesa sustentou a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, alegando que: 1) que o seu paradeiro sempre foi conhecido; 2) que tem interesse na elucidação da causa e que sempre esteve à disposição da autoridade policial e 3) que somente tomou conhecimento da ordem de prisão há poucos dias. Ouvido, o Ministério Público, pontuando sobre a subsistência dos requisitos legais, opinou pela manutenção da prisão (ID. 100977323). Decido. Os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes (ID. 50940464). A conduta delitiva atribuída ao acusado é concretamente grave e a prisão do suspeito e de seus comparsas foi decretada para a segurança da aplicação da lei penal, nos seguintes argumentos: ‘(...) Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicit” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, em face do reconhecimento e das informações colhidas da pela vítima e demais testemunhas ouvidas durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao “periculum libertatis”, verifica-se que, embora o réu tenha sido localizado durante a fase de inquérito, não mais foi localizado para ser citado na fase judicial. As diligências realizadas no setor próprio do Ministério Público, na tentativa de localizar o acusado, restaram infrutífera, estando ele em local ignorado quase 7(sete) anos, impedindo a adequada instrução processual. Saliente-se que o acusado foi formalmente ouvido pela Autoridade Policial, tendo ciência da investigação que sobre ele recaía, o que denota a intenção em se furtar da lei penal (fls. 23-24). Diante do acima exposto, verifico a necessidade de sua constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, já que a evasão do réu do distrito da culpa se mostra como fato bastante a justificar a decretação da prisão cautela, como garantia da aplicação da lei penal.(...)” (grifei) Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Em seu lugar, desconsiderando toda a realidade dos autos (marcada pelas inúmeras diligências realizadas para a sua localização e e de sua ciência sobre as investigações policiais que o envolviam), se limitou a dizer que não era encontrado em seu endereço, em razão de excessiva jornada de trabalho. Veja-se que não contestou o teor da certidão de ID. 50940154, a qual registra a diligência realizada em agosto de 2011, ocasião em que seus parentes informaram desconhecer seu paradeiro e que sabiam dizer, apenas, que estaria morando na cidade de Planaltina-GO. Assim, presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO o pedido de revogação da ordem de prisão formulado por ANDRÉ ARAÚJO COELHO, qualificado nos autos, determinando, pois, sua permanência em constrição cautelar. Ainda, considerando o comparecimento espontâneo do réu aos autos, determino a retomada da marcha processual e contagem do prazo prescricional que se encontravam suspensos por força da decisão de ID. 50940219. A Defesa fica intimada a apresentar resposta à acusação no prazo legal. Intimem-se.” grifo original De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes nos autos, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Observa-se que a decisão que indeferiu a decisão que decretou a custódia preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de prova, segundo os quais o Paciente é o autor do delito apresentado nos autos, o que culminou com o recebimento da denúncia. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista o não comparecimento, no decorrer de mais de sete anos, para responder em juízo sob o alegado desconhecimento da ação penal, o que não se evidencia de plano, não elidindo, ao menos nessa assentada, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia de aplicação da lei penal. Nesse aspecto, vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia de aplicação da lei penal, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Não apenas a decisão que decretou a prisão preventiva, mas também a decisão, ora questionada, que indeferiu a revogação da segregação cautelar, estão suficientemente fundamentadas, não se constatando a ausência de motivação, pois amparadas na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator